Tribunal: TJMT
Processo: 1021160-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021160-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UBIRAJARA GOMES BEZERRA - CPF: 162.379.351-34 (APELADO), MARIO CESAR MARTINS ARRUDA JUNIOR - CPF: 035.448.381-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
E CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR –
DIALETICIDADE
– REJEITADA –
CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE – CONTRATO REALIZADO ELETRONICAMENTE – MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 STJ – DESCONTOS INDEVIDOS – DEVER DE DEVOLUÇÃO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio)
.

2. É cediço que a
responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados
somente pode ser
afastada com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.

3.
Cumpre ao réu comprovar a regularidade da
contratação
(art. 373, II, do CPC).

4.
Diante da total ausência de documento eficaz para comprovar que a contratação contestada é devida
é
possível concluir pela veracidade das alegações d
o
autor
.

5. De maneira que

se impõe
reconhecer a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e a nulidade do contrato, ante a ausência de manifestação de vontade livre e válida da consumidora demandante.
Bem ainda, se
configuram
indevido
s
os descontos efetuados.

6
.
A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Banco do Brasil S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
9
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da
Ação

declaratória e condenatória c/c indenização por danos morais
,
ajuizada por
Ubirajara Gomes Bezerra
,
para
declarar nulo o contrato e a dívida discutidos; condenar
o apelante a restituir
as parcelas descontadas, acrescida de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data de cada desembolso. Em razão da sucumbência recíproca, condeno
u
as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformado o
banco
apelante aduz, em
síntese, a regularidade da contratação.

Argumenta a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e pede que seja reconhecida a excludente de sua responsabilidade na situação discutida nos autos.

Sustenta a ausência de efetiva comprovação do dano moral supostamente sofrido.

Pondera a exorbitância dos honorários de sucumbência fixados.

Por fim pugna pelo reconhecimento de ausência de fundamentos a amparar a procedência do pleito e postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, id 205989715. Preliminarmente alega a inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar
-
Falta
d
e
d
ialeticidade)

Nas contrarrazões,
o apelado

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais
extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II – VOTO

(Mérito)

Eminentes pares:

Narra o apelado na exordial, resumidamente, que
em 22/02/2022, recebeu uma ligação através de uma empresa de telemarketing, oferecendo um empréstimo ao mesmo e informando que a instituição financeira tinha conhecimento acerca da referida tratativa.

Que
a mesma ocasião, a atendente de telemarketing entrou em contato via aplicativo de mensagens, momento em que
manifestou concordância
e firmou o contrato, que deveria ser confirmado em um caixa eletrônico.

Entretanto, ao rever a proposta no caixa eletrônico, decidiu que não possuía interesse em dar continuidade ao contrato, assim, entrou em contato com a atendente, que solicitou a devolução do valor depositado em sua conta, aduz que munido de boa-fé, efetuou a transferência, momento em que a atendente parou de respondê-lo.

Explica
que ulteriormente se dirigiu a instituição financeira, onde foi informado que o contrato havia sido firmado e que inexistia qualquer pedido de cancelamento.

Em sua defesa o apelante sustenta a inexistência de ato ilícito.

A sentença acolheu em parte o pleito do apelado para declarar nulo o contrato e determinar a restituição na forma simples.

Pois bem.

Reside o inconformismo do apelante n
a declaração de nulidade do contrato, que defende foi regularmente contratado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.

Nesses parâmetros, c
omo matéria de ordem pública e interesse social (art. 1o da Lei 8.078/90) se aplica, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6o, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Da análise das circunstâncias narradas e das características do feito, nota-se que a
parte demandante é hipossuficiente na relação de consumo, sendo ônus
do apelante/
requerid
o
a comprovação de inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos moldes do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

“São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Portanto, inevitável
destacar a
hipossuficiência do consumidor
, ora apelado, uma vez que se evidencia que o banco apelante
possui todos os meios de comprovar documentalmente que não houve falha na prestação de serviço
. Entretanto, não ocorreu no caso concreto qualquer comprovação por parte do banco.

E, d
e consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas

sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Nesse contexto, comprovou
o
requerente
, ora apelado,
os fatos constitutivos do seu direito,
conforme documentos trazidos junto ao id 205989651, id 205989652, id 205989653 e id 205989654, evidenciando
a falha na prestação de serviço.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Por outro lado, o banco requerido, ora apelante, não trouxe qualquer documento capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor.

Diante da total ausência de documento eficaz para comprovar que a contratação contestada é devida
é
possível concluir pela veracidade das alegações d
o
autor,
de maneira que
se configuram
indevido
s
os descontos efetuados.

A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à inexistência de confirmação e restrição de sucessivas operações que, por suas características, sinalizavam a fraude praticada contra o cliente, não tendo sido observado, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua, que são inerentes à relação contratual, caracterizando, por conseguinte, má prestação de serviços.
Inadequação e falta de correção que revelam acentuada negligência no sentido de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, minorar os seus efeitos.

Deve-se reconhecer a falha na prestação de serviços, proveniente de acentuada deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, evidenciado o nexo de causalidade da conduta com o prejuízo consumado.

Desta forma,
constatada a ocorrência de fraude, merece prosperar o
s argumentos do apelado
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - TRANSAÇÕES PELO INTERNET BANKING – FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
”
.

(N.U 1005817-61.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no
DJE
01/03/2024)
.

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126)
.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

(N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)

Portanto, do conjunto probatório produzido nos autos, afere-se que descabido o pleito do recorrente.
E, n
esse prisma,
deve
o
requerente
/apelado
ser restituíd
o
quanto aos valores indevidamente descontados
.

E, nesse contexto,
não merece reparo
o entendimento na forma posta pelo Julgador de piso, em que devida a restituição do indevidamente descontado, na forma simples, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira
, ora apelante,
agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024